Tribunal: TJPA
Processo: 0802718-04.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802718-04.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE DE RIBAMAR SOUZA MATA

AGRAVADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0802718-04.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE DE RIBAMAR SOUZA MATA

Advogado do(a) AGRAVANTE: CLAUDIO DE SOUZA MIRALHA PINGARILHO - PA12123-A

AGRAVADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado do(a) AGRAVADO: MAX AGUIAR JARDIM - PA10812-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NECESSÁRIA MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA A FIM DE APURAR AS ALEGAÇÕES DAS PARTES. NÃO VISLUMBRADOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PISO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSÉ RIBAMAR SOUZA MATA, objetivando a reforma do interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Capital, que indeferiu a tutela de urgência nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 0806828-16.2022.8.14.0301.

Em breve histórico, nas razões de ID 8431800, a agravante se insurge contra o r. interlocutório proferido pelo Juízo de 1º grau aduzindo que preenche os requisitos necessários à concessão da tutela pleiteada, qual seja o fornecimento de veículo reserva no mesmo padrão do veículo segurado ou que a agravada pague mensalmente o valor gasto com transporte, o qual gira em torno de R$ 1.000,00.

Em síntese, alega que, na data de 18/07/2021, se envolveu em um acidente, ocasião na qual seu veículo (Renault Captur Intense 1.6 16v Flex Aut) sofreu danos consideráveis, tendo sido encaminhado à oficina indicada pela seguradora após o acionamento do seguro. Informa que até a presente data o veículo não foi entregue ao agravante, tendo sido disponibilizado um carro reserva e, posteriormente, referido veículo fora devolvido a pedido da seguradora. Sustenta que está desde 18/07/2021 sem automóvel e utiliza veículos provenientes de aplicativos de mobilidade para se locomover.

Em análise ao pleito inicial, o juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência por entender que não estava presente o periculum in mora alegado, conforme decisão de ID 49863819 dos autos originários.

Assim, pugna pela reforma da decisão impugnada, requerendo fornecimento de veículo reserva no mesmo padrão do veículo segurado ou que a agravada pague mensalmente o valor gasto com transporte, o qual gira em torno de R$ 1.000,00.

Pedido de tutela recursal indeferido nos termos da decisão de ID 8696815.

Intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões em petição de ID 9131752.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso. Preparo dispensado em razão da gratuidade deferida anteriormente.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que indeferiu a tutela de urgência requerida pelo autor, ora agravante.

Após análise dos autos, entendo que não assiste razão ao agravante.

Conforme dito anteriormente, quando da análise da tutela recursal, incabível o deferimento da tutela requerida sem a devida instrução probatória.

Conforme se constata da análise da apólice juntada aos autos originários (Proc. 0806828-16.2022.8.14.0301), há a previsão de carro reserva básico por prazo indeterminado. Porém, em que pese a previsão contratual, o agravante não fornece as informações necessárias à análise da pretensão recursal, eis que não detalha qual o veículo lhe foi fornecido e tampouco diz qual o período em que utilizou o carro reserva, bem como o motivo de não mais utilizar o veículo fornecido pela seguradora.

Outrossim, o pedido de pagamento de indenização pelos gastos relativos à locomoção não merece acolhimento, visto que não restam comprovados os gastos alegados, já que junta somente print das telas de seu
e-mail
com algumas corridas realizadas, sem comprovar os valores efetivamente gastos mensalmente com a referida utilização dos veículos via aplicativos. Portanto, não se pode estimar o valor somente pela presunção de gastos do recorrente, devendo este comprovar efetivamente os gastos com sua locomoção.

Assim, resta claro que, para que seja deferida tutela de urgência pleiteada, a parte autora deve apresentar os fatos delimitados e com clareza, não podendo existir dúvidas quanto aos elementos que evidenciem a probabilidade do direito, necessitando, assim, de uma ampla instrução probatória.

A concessão da tutela de urgência ao autor da demanda neste instante processual sem a devida dilação probatória se torna temerosa, eis que não restam claros os fatos que ensejaram o pedido liminar.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO CÍVEL – DECISÃO QUE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE SEGURO VEICULAR – NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA PARA FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA – APLICAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE AGRAVAMENTO DE RISCO - ALEGAÇÃO DE FATOS INCONSISTENTES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PEDIDO LIMINAR DE DISPONBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA QUE EXAURE O MÉRITO DA LIDE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISÃO. (Agravo Interno Cível Nº 202300811916 Nº único: 0001577-40.2023.8.25.0000 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Diógenes Barreto - Julgado em 19/05/2023)

(TJ-SE - AGT: 00015774020238250000, Relator: Diógenes Barreto, Data de Julgamento: 19/05/2023, 2ª CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA - PROGRAMA DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL – ROUBO DE VEÍCULO – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NEGADO PELA ASSOCIAÇÃO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA RÉ DISPONIBILIZAR CARRO RESERVA AO AUTOR ATÉ O JULGAMENTO DA LIDE – INCONFORMISMO DA ASSOCIAÇÃO – CABIMENTO – Inexistência de previsão contratual para disponibilização de caso reserva em caso de sinistro – Situação fática controvertida – Apesar de a negativa ter sido em termos genéricos, a associação afirma que, por ocasião da visita do perito, o associado se negou a prestar uma série de informações essenciais – Necessidade de dilação probatória – Probabilidade do direito não evidenciada – Decisão reformada para se indeferir a tutela de urgência - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-SP - AI: 20199021220178260000 SP 2019902-12.2017.8.26.0000, Relator: Alexandre Coelho, Data de Julgamento: 22/06/2017, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2017)

Dessa forma, não restando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, bem como a necessidade de maior dilação probatória, entendo que deve ser mantida a decisão combatida.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão de piso.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 06/08/2024